Tribunal: TJBA
Processo: 8053588-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053588-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MARIA ISABEL MENESES CAMPOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CASSIO PEREIRA LEAO

07./05

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo e manteve condenação por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação da contratação válida, diante da inexistência de instrumento contratual assinado e de outros meios robustos de prova. A embargante sustenta omissão quanto à análise da devolução dos valores do empréstimo e contradição em relação aos arts. 373 e 429 do CPC e aos arts. 421, 422, 186, 187, 188, I, e 927 do Código Civil, além de invocar conclusão pericial sobre “convergência de padrões”, pretendendo afastar a nulidade contratual e a condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da devolução dos valores referentes ao contrato de empréstimo; (ii) estabelecer se há contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC que autorize a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da devolução dos valores, ao consignar que a autora teria devolvido a quantia a terceiro indicado por suposto preposto do banco, circunstância que enfraquece a tese de regularidade do contrato diante da ausência de prova em sentido contrário pela instituição financeira.

5. O colegiado afirmou que a instituição financeira não comprovou a contratação válida, pois deixou de apresentar instrumento contratual assinado, gravações de voz, vídeos, autenticação biométrica ou qualquer outro meio robusto apto a demonstrar a regular celebração do negócio jurídico.

6. A perícia judicial não atestou a autenticidade das assinaturas, limitando-se a indicar “convergência de padrões”, o que não constitui prova inequívoca da manifestação de vontade, especialmente em contexto de alegada fraude digital e ausência de mecanismos adicionais de segurança.

7. A alegação de afronta aos arts. 373 e 429 do CPC e aos arts. 421, 422, 186, 187, 188, I, e 927 do Código Civil traduz inconformismo com a conclusão adotada, pois o acórdão examinou o conjunto probatório e distribuiu adequadamente o ônus da prova, inexistindo contradição interna.

8. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, em observância ao art. 93, IX, da CF, não sendo exigido do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando já solucionada a controvérsia de forma motivada.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos já apreciados, sendo incabível sua utilização com tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de Declaração Rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3. A mera indicação de “convergência de padrões” em perícia que não atesta a autenticidade da assinatura não comprova a regularidade da contratação, sobretudo diante da ausência de outros meios robustos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I e II, 429, I e II, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 421, 422, 186, 187, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 8026669-36.2023.8.05.0000-2, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Céspedes Santos, Segunda Câmara Cível, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA